Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-29.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014238-29.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (REQUERENTE), 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT - MMª. MARCEMILA MELLO REIS PENNER (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014238-29.2020.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS SOUZA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA “PROVA NOVA” – INEXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO ACERVO PROBATÓRIO – PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014238-29.2020.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS SOUZA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por LUCAS SOUZA SILVA, condenado pelos crimes de roubo [157, § 2º, inciso II, e §2º–A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] à pena de 9 [nove] anos, 1 [um] e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa.

O requerente sustenta a existência de
“prova nova”,
consubstanciada no Termo de Audiência de Custódia
“não examinada no processo”
, e ainda, nas
“declarações falsas prestadas pelo corréu MIKAEL em juízo”
, asseverando que
“não há provas robustas de que o revisionando emprestou a arma para quem quer que seja”
, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pede a procedência da ação para que seja absolvido do
segundo
crime de roubo e do delito de corrupção de menores,
“corrigindo-se o error in judicando”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do pedido e, no mérito, pela sua rejeição, para que seja integralmente mantida a condenação imposta.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS SOUZA SILVA e MIKAEL JONAT SILVA MOTA foram denunciados pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

De acordo com a inicial acusatória, no dia
05/05/2018
, por volta das 12h, nas proximidades do CPA, ambos subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo VW/UP, ano 2015, placas FAT-1041, além do aparelho celular e dinheiro pertencentes à vítima JOSÉ SCHOFFEN.

Dois dias depois, em
07/05/2018
, MIKAEL, na companhia do adolescente EDUARDO DE ARRUDA SANTANA, auxiliados materialmente por MIKAEL, subtraíram, mediante emprego de ameaça exercida com arma de fogo, o veículo Chevrolet/Ônix, ano 2018, placas QNV-5517, o aparelho celular e a quantia de R$ 50,00 [cinquenta reais] em dinheiro da vítima ROSEMIL SANTANA BOTELHO.

Preso no dia
07/05/2018
, MIKAEL confessou a ocorrência dos crimes, na fase inquisitiva:

“Que indagado ao interrogando se possui participação no roubo a um motorista de Uber na data de 05/05/2018, por volta de 12h, ocasião em que subtraíram da vítima um veículo VW/UP, branco, placas FAT-1041, confessa que, na data do fato, recebeu uma ligação de seu amigo LUCAS SOUZA, vulgo PODRÃO, morador do bairro Jardim Paulista, próximo ao mini estádio, ocasião em que combinaram de sair; que ficou combinado então que o interrogando chamaria um Uber, através do aplicativo; que assim o fez, ficando acordado que o Uber pegaria primeiro LUCAS em sua residência e, após, passaria em frente ao Shopping Três Américas, para pegar o interrogando, isso entre dez ou onze horas da manhã; que LUCAS disse ao interrogando que havia um churrasco na região da Morada da Serra e que iriam até lá; que então o motorista do Uber chegou com LUCAS em frente ao Shopping Três Américas e o interrogando entrou no veículo, sendo um VW/UP, cor branca, placas FAT-1041; que quando já estavam em movimento, se deslocando até o destino, no bairro CPA, LUCAS chamou o interrogando e cochichou no seu ouvido, dizendo que não possuía dinheiro para pagar o Uber; que o interrogando, em ato contínuo, disse a LUCAS para avisarem o motorista e descerem, e LUCAS disse: ‘deixa comigo’; que um pouco antes de chegarem ao destino, LUCAS pediu que o motorista do Uber parasse e, em seguida, o enquadrou com uma arma de fogo, tipo pistola .40, dizendo: ‘perdeu, perdeu, para o carro, coloca no neutro’, enquanto o interrogando continuou no banco da frente, sem esboçar nenhuma reação; que, em seguida, LUCAS ordenou que o interrogando revistasse a vítima, e o mesmo negou; que em seguida LUCAS subtraiu da vítima sua carteira e seu aparelho celular, e mandou que o mesmo saísse do carro e não olhasse pra trás, sendo que, em ato contínuo, LUCAS assumiu a posição do motorista e, juntamente com o interrogando, evadiram-se do local, indo até o churrasco; que o interrogando ficou no local até por volta das 15h, no entanto, LUCAS ainda ficou por lá; que LUCAS camuflou o VW/UP em um matagal próximo ao churrasco, próximo ao Loteamento São Tomé, nesta capital, entre os bairros 1º de Março e Nova Conquista; que o interrogando confessa que ficou com o aparelho celular da vítima, um Samsung J7, apreendido neste ato; que indagado ao interrogando sobre a procedência da arma de fogo utilizada por LUCAS para a prática do delito, respondeu o interrogando que conseguiu a tal arma através de detentos do Comando Vermelho, ocasião em que recebeu a ligação de integrantes, os quais ligaram de número restrito, oferecendo a tal arma pelo valor de R$ 3.800,00; que relatou que integrantes do Comando Vermelho só o ligaram porque LUCAS estava sem celular; que o interrogando nega integrar qualquer facção criminosa; que indagado ao interrogando sobre sua participação no roubo a outro motorista de Uber, na data de hoje, 07/05/2018, por volta de 11h50, relatou que, por volta de 9h00, recebeu a ligação de EDUARDO SANTANA, vulgo DUDU, morador do Santa Izabel, nesta capital, o convidando para ‘pegar um trem’, ocasião em que o interrogando disse que não ia, e o DUDU insistindo, pediu que o interrogando alugasse uma arma de fogo, pois iria sozinho; que em seguida o interrogando intermediou a locação da mesma arma de fogo, a pistola .40 utilizada no roubo ao motorista do Uber em 05/05/2018; que, por volta das 10h40, o interrogando já estava com a arma de fogo de LUCAS e se encontrava na Av. Carmindo de Campos, aguardando DUDU para entregar a arma; que, quando percebeu, DUDU apareceu com um motorista de Uber, em um veículo Chevrolet/Ônix, cor prata, placas QNV-5517, ocasião em que o interrogando passou a arma de fogo para DUDU, sem que o motorista percebesse a ação, e seguiram como se aquela fosse uma corrida normal, onde passaram pela Av. da FEB, viraram no Posto Concórdia e então DUDU solicitou ao motorista que entrasse à direita, próximo à Loja Havan; que aos fundos da Loja Havan, DUDU ainda solicitou ao motorista que virasse na Av. Francisco Rodrigues Pereira, próximo à casa de pedra, em Várzea Grande, ocasião em que DUDU, que se encontrava no banco traseiro, enquadrou o motorista com a pistola .40, ordenando que parasse e colocasse o veículo no ponto morto, ocasião em que foi subtraído da vítima seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro; em seguida, foi ordenado por DUDU que saísse do veículo, sem olhar pra trás; que DUDU assumiu a direção do veículo e, em seguida, deixou o interrogando em sua quitinete, sendo que o mesmo não recebeu nenhuma recompensa pela prática do crime; que DUDU foi embora com o veículo Ônix e levou consigo a arma, que devolveria a LUCAS; que nesta tarde o interrogando foi abordado por policiais civis, os quais estavam em diligências, em investigação aos roubos em comento; que já na viatura, em direção até esta DERRFVA, o interrogando, a pedido dos policiais civis, ligou para LUCAS, perguntando a respeito de onde estava o veículo Ônix, sendo que LUCAS respondeu que estava na rua de sua casa, em frente ao campo de futebol, próximo à Av. Carmindo de Campos; que o interrogando confessa que LUCAS é o cabeça do grupo criminoso, sendo que o mesmo comanda as ações criminosas, arruma comprador para os veículos subtraídos, compra e aluga armas de fogo, etc”.

LUCAS foi preso por
outro
crime [tráfico de drogas – autos n. 37744-27.2017.811.0042] em
23/05/2018
e submetido à audiência de apresentação na mesma data, quando a prisão preventiva foi substituída por cautelares diversas [ID. 49206985, págs. 21/23].

Pouco tempo depois, em
14/08/2018
, LUCAS foi novamente preso em flagrante, por
outro
crime de roubo majorado [ação penal n. 27903-71.2018.8.11.0042, na qual foi condenado pelo roubo de um veículo Renault/Logan].

EDUARDO DE ARRUDA SANTANA, de 16 [dezesseis] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em
07/06/2018
, oportunidade em que declarou:

“Que o declarante relata que conheceu MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA na Tabacaria 56, na Av. Jacques Brunini, em frente à igreja católica do bairro Grande Terceiro, há uns três meses, e que o encontrou duas vezes; que não lembra o dia, MIKAEL lhe ligou, por volta das 12h, e pediu para o declarante lhe encontrar na frente de um restaurante, na Av. Carmindo de Campos, para irem até a casa de duas meninas, em Várzea Grande; que o declarante então entrou no aplicativo 99 POP e solicitou um veículo, para ir ao encontro com MIKAEL; que por volta de 12h30 chegou na sua residência o motorista do aplicativo 99 POP em um Chevrolet/Ônix, de cor prata; que o declarante entrou no veículo e foi encontrar com MIKAEL na Av. Carmindo de Campos; que ao chegarem no local, lá encontraram com o MIKAEL; que o MIKAEL disse para o motorista do veículo Chevrolet/Ônix ir até uma rua, atrás da Havan, em Várzea Grande; que chegando na rua atrás da Havan, o MIKAEL sacou uma arma de fogo, tipo pistola, colocou na cabeça do motorista e anunciou o assalto; que o MIKAEL disse para a vítima tirar todos os pertences do bolso; que a vítima tirou os objetos do bolso e entregou para o declarante; que nesse momento o MIKAEL entrou no veículo e fugiram do local; que foragiu com o veículo até a Av. Carmindo de Campos; que então pediu para MIKAEL deixá-lo na Av. Carmindo de Campos e o declarante foi embora de ônibus até o bairro Santa Izabel; que o declarante relata que não sabia que MIKAEL iria realizada o assalto do veículo e não sabia que MIKAEL estava portando uma arma de fogo tipo pistola; que não viu o local que MIKAEL escondeu o veículo; que o declarante relata que MIKAEL ficou com todos os objetos do roubo; que após o roubo, o declarante mandou uma mensagem para MIKAEL, porém ele não respondeu e o declarante nunca mais falou com ele”.

Na instrução processual, a vítima ROSEMIL SANTANA BOTELHO reconheceu MIKAEL e o adolescente EDUARDO como os autores do
segundo
roubo, ocorrido em
07/05/2018
. Esclareceu que MIKAEL, que estava no banco de trás, apontou a arma para sua cabeça e anunciou o assalto.

JOÃO BOSCO DA SILVA, Investigador de Polícia Civil, declarou que participou das investigações que culminaram na prisão de MIKAEL, que confessou a prática dos roubos, esclarecendo que LUCAS foi seu comparsa no roubo do VW/UP, bem como indicou o local onde estava o Chevrolet/Ônix, que foi recuperado logo em seguida, no Jardim Paulista, próximo ao campo de futebol. Esclareceu que MIKAEL apontou EDUARDO como seu comparsa no segundo roubo, e que
“a arma não pertencia a ele, e sim a PODRÃO”
[LUCAS].

LAURO REIS PEREIRA DE MORAIS SILVA, Investigador de Polícia Civil, foi ouvido na instrução processual e declarou que, após investigações, identificaram MIKAEL como um dos autores do roubo do VW/UP. Em seguida, descobriram, por meio da rede social
Facebook
, que ele estava vendendo o celular da vítima, quando então demonstraram interesse em comprá-lo, marcando um local de encontro, abordaram-no e o conduziram até a delegacia, onde ele confessou a autoria dos dois roubos, indicando LUCAS como comparsa do primeiro roubo e EDUARDO no segundo crime.
Em relação à arma utilizada em ambos os crimes, MIKAEL confessou que ela pertencia a LUCAS, que a alugou para que cometesse o segundo assalto
.

MARCOS ANTONIO RAMOS DE MORAES, Investigador de Polícia Civil, que também atuou nas ocorrências, corroborou as declarações das outras testemunhas ouvidas, esclarecendo que, na entrevista feita com MIKAEL, no caminho para a delegacia, ele confessou os dois roubos, apontando LUCAS e EDUARDO como seus comparsas.
Acrescentou que o veículo Chevrolet/Ônix foi localizado próximo à casa de LUCAS,
que havia fornecido a arma para a prática do segundo roubo
, segundo relatou MIKAEL
.

Interrogado em juízo, MIKAEL confessou a prática dos dois roubos, esclarecendo que o VW/UP foi roubado na companhia de LUCAS, no dia
05/05/2018
, e o Chevrolet/Ônix juntamente com EDUARDO, no dia
07/05/2018
. Questionado,
esclareceu que a arma de fogo utilizada no segundo roubou pertencia a LUCAS, que a alugou por R$ 300,00 [trezentos reais] e recebeu, como pagamento, o celular da vítima ROSEMIL
, no mesmo dia.

Acrescentou que, após roubarem o Chevrolet/Ônix, deixou o veículo próximo à casa de LUCAS, entregando-lhe a arma, a chave e o documento do automóvel, pois ele era o responsável por vender o carro,
“ele tinha os contatos do pessoal que compra”
.

LUCAS foi interrogado em juízo no dia
06/11/2018
, afirmando que a arma era um simulacro de uma pistola .40, que ele havia comprado pelo
Facebook
, e que foi utilizada para o roubo do VW/UP, negando, contudo, que a tenha alugado para MIKAEL realizar o roubo do Chevrolet/Ônix, alegando que a destruiu após o primeiro crime.

A negativa de LUCAS em relação ao segundo roubo, como se vê, é versão isolada, pois o corréu MIKAEL, desde o momento de sua prisão, confessou ter alugado a arma dele para realizar o assalto, pagando-o com o celular da vítima ROSEMIL.

A sentença condenatória está amparada na prova testemunhal produzida na instrução processual, corroborada pela confissão de MIKAEL em juízo.

Nesse ponto, destaco que a apelação interposta por LUCAS não foi recebida, em razão da sua intempestividade, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

Nesta revisão criminal, LUCAS sustenta que MIKAEL mentiu porque era seu inimigo e estava ameaçando-o de morte, o que teria sido declarado por ele no termo da audiência de custódia realizada em
14/08/2018
, que aponta como
“prova nova”
.

Pois bem.

O referido termo de audiência [ID. 49206978] refere-se ao auto de prisão em flagrante nº 27903-71.2018.811.0042 [Código 536253], datado de
14/08/2018
, relativo ao roubo do veículo Renault/Logan, que já mencionei anteriormente. Nele consta o seguinte:

“Por fim, atendendo ao pedido da defesa, que informou estar o réu sendo ameaçado, defiro o encaminhamento do autuado para a ala evangélica do presídio PCE, devendo advertir o diretor da referida unidade prisional, para adotar os cuidados e proteção necessária ao preso”.

Não há nenhum registro de
quem
ameaçava o requerente, naquela oportunidade.

Nesse ponto, destaco que, ao ser ouvido em juízo, 3 [três] meses após sua prisão,
em momento algum LUCAS apontou MIKAEL como seu desafeto, mas sim como seu comparsa
, negando apenas que tenha fornecido a arma para o segundo roubo.

Essa tese também não foi ventilada em alegações finais pela defesa.

Fosse MIKAEL quem ameaçava LUCAS, mencionado no termo de audiência de custódia acima referido, certamente ele, ou sua defesa técnica, teriam trazido tal fato à tona na instrução processual, mas não houve qualquer menção a respeito.

Embora o apelo não tenha sido recebido, por conta da sua intempestividade, pude verificar nas suas razões – subscritas pelo mesmo advogado que patrocina os interesses do revisionando – que a tese de inimizade pessoal entre ele e MIKAEL não foi, em momento algum, ventilada naquele recurso, somente emergindo agora, decorridos quase 2 [dois] anos do trânsito em julgado.

Em suma, o requerente almeja, nesta ação revisional, ser absolvido por um crime pelo qual foi condenado com base nas declarações do corréu e de três testemunhas ouvidas na instrução processual, sob a singela alegação de que MIKAEL era seu inimigo, ameaçava-o e teve a deliberada intenção de prejudicá-lo, sem qualquer prova de tal assertiva.

Nenhuma
prova nova
foi produzida no sentido de corroborar as alegações contidas na exordial, para infirmar a condenação transitada em julgado e, como visto, fundamentada nas provas seguras e harmoniosas produzidas ao longo da instrução processual, contra as quais não se insurgiu LUCAS.

Assim, o referido termo de audiência de custódia, datado de
14/08/2018
, de prova nova não se trata, tampouco se apresenta digna de credibilidade, ante a inexistência de insurgência do revisionando, tampouco da sua defesa técnica, durante o curso da ação penal de origem.

Em suma, o requerente não obteve sucesso em demonstrar sua alegada inocência, tampouco que os elementos de convicção que pautaram sua condenação se apoiaram em premissas falsas.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Assim, a impossibilidade de desconstituição dos fatos que embasaram a condenação implica na improcedência do pedido inicial.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA MENOR. INSUFICIÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DO PROCESSO-CRIME. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese na qual as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu foi baseada em diversos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, não sendo possível, portanto, pretender a absolvição do apenado com fundamento em prova testemunhal a ser produzida através de justificação criminal. Além disso, foi afirmado que a vítima prestou inúmeros depoimentos no curso do processo-crime, tendo sido devidamente acompanhada por psicóloga, sendo que a nova ouvida causaria desnecessário constrangimento à adolescente, ainda menor de 18 anos
. 2. Ainda que a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal, configurando prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, importa reconhecer que o seu depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado ou, ainda, à redução da pena a ele definida. No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova pelo Juízo processante para a pretendida comprovação da inocência do ora recorrente, com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar essa conclusão seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via no mandamus. 3. Recurso ordinário desprovido (RHC 94.036/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA.

[...]

3.
A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 5.
A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu. 6. Já decidiu esta Corte que, "dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade"
(RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016). 7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente. 8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 9. Ordem denegada (HC 500.655/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional interposta por LUCAS SOUZA SILVA, mantendo intocada a sentença, transitada em julgado, prolatada na ação penal n. 16498-38.2018.811.0042, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021